Tribunal: TJBA
Processo: 8074219-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074219-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEAN RODRIGO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES

AGRAVADO: WEILA AZEVEDO SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. PENSÃO ARBITRADA EM UM SALÁRIO MÍNIMO. DEVER DOS PAIS DE ASSISTIR, CUIDAR E CRIAR OS FILHOS MENORES. TRINÔMIO NECESSIDADE, CAPACIDADE, PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida em ação de declaração e dissolução de união estável, para fixar alimentos provisórios em favor dos filhos em comum
.

2. Depreende-se dos autos que o juízo
a quo
fixou os alimentos no valor de salário-mínimo. De fato,
à priori
, pela documentação acostada tanto ao processo originário, como neste recurso, não se consegue ter a dimensão exata dos gastos mensais do Agravante, havendo, apenas, indícios. Nada que justifique uma alteração no valor fixado em 1.º grau, neste momento processual de análise perfunctória.

3.
Do exame atento dos autos, observa-se que a parte agravada anexou diversos documentos com o intuito de indicar a existência de indícios de capacidade financeira por parte do agravante para arcar com os alimentos provisoriamente fixados. Dentre os elementos apresentados, destacam-se fotografias de imóveis urbanos e rurais, além de uma lancha, os quais, embora não comprovem de forma absoluta a titularidade e a efetiva disponibilidade financeira do agravante, constituem fortes indícios de que este possivelmente possui condições econômicas para cumprir a obrigação alimentar.

4. A obrigação alimentícia se aglutina ao poder familiar dos pais, assim como a relação parental, seja ela biológica, afetiva ou adotiva, sendo dever inconteste de ambos os pais a constante assistência moral e material aos filhos, atendendo à perspectiva de realização pessoal e desenvolvimento da personalidade.

5.
Com efeito, para a fixação do quantum alimentar, observa-se o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, de tal forma que os alimentos devem propiciar para o credor uma vida digna, compatível com a sua condição social, em conformidade com a capacidade contributiva do alimentante.

6.
In casu
, em que pese a alegação do réu/apelado de possuir dificuldades para arcar com o valor fixado a título de alimentos provisórios em favor dos seus filhos menores, não foram colacionados aos autos qualquer documento que comprovasse a sua renda total, como declaração de imposto de renda ou extratos da conta bancária, nem os seus gastos mensais, tampouco o impacto que a condenação provocaria em seu orçamento de maneira geral. Sendo assim resta reconhecer que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar a sua ausência de capacidade contributiva.

7. Desta forma, resta evidente que a obrigação alimentar não deve recair apenas sobre a genitora, que já está incumbida da responsabilidade diária de cuidado dos filhos, inerente ao exercício da guarda.

8. Ressalto que as necessidades das crianças não vão diminuir em razão de eventual redução do valor da pensão alimentícia que deve ser suportada pelo genitor.

9. Em verdade, caso a pensão imposta ao genitor seja diminuída, implicará, necessariamente, em um acréscimo ainda maior da prestação suportada pela mãe, nesta relação já desequilibrada, tendo em vista que terá que suportar gastos ainda maiores para sustentar os seus filhos.

10.
Por outro lado, a alegação do agravante de que um dos menores não reside com a genitora demanda dilação probatória, o que se revela incompatível com a estreita via do agravo de instrumento, especialmente por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios.

Recurso conhecido e não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8074219-90.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante
JEAN RODRIGO DOS SANTOS SILVA
e Agravada
WEILA AZEVEDO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
e
julgar prejudicado o agravo interno,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22